Tribunal: TJBA
Processo: 8039972-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039972-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA LONGUINHO SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO DE TER SIDO A REQUERENTE QUEM ADERIU AO NEGÓCIO JURÍDICO. JUNTADOS AOS AUTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIONADA CÓPIAS DE FATURAS ACOMPANHADAS DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA (CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL).
LIAME NEGOCIAL DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe ou inexiste a relação jurídica derivada de contrato de cartão de crédito.

II
I. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte demandante, ora apelante, alega o desconhecimento da relação obrigacional e, por via de consequência, insurge-se contra a negativação do seu nome em órgão protetivo de crédito.

4.
Tratando-se de fato negativo, independentemente da inversão do ônus da prova, cumpria à parte ré comprovar que houve a contratação do cartão mencionado, ônus do qual se incumbiu. Senão, vejamos.

5. A instituição financeira acionada trouxe aos autos faturas do cartão de crédito, além de documento de identificação pessoal fornecido para confirmação da contratação, qual seja,
carteira de trabalho e previdência social
,
ocasião em que a autora, ainda, deixou-se fotografar no momento em que efetivamente aderiu ao negócio jurídico.

6.
Intimada para apresentar réplica à contestação, a promovente
em momento algum negou que a documentação pessoal mencionada lhe pertencia.

7.
Logo, comprovada nos autos a existência da relação obrigacional que deu origem à negativação, revela-se descabida qualquer pretensão reparatória por parte da suplicante.

8.
In casu
, repise-se,
mostra-se incontroversa a pactuação do negócio que originou a negativação em questão, havendo a instituição financeira, tão somente, atuado em exercício regular de direito seu, na qualidade de justo titular de crédito inadimplido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039972-80.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCIANA LONGUINHO SANTANA e como apelada DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A..

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto no relator.

JR 02